Tribunal: STF
Processo: HC 227099
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávio Módena Carlos em favor de Emerson José Casimiro da Silva Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 780.329/MS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE DECISÕES EXARADAS PELO STF E STJ. DOSIMETRIA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA EMITIR NOVO JUÍZO MERITÓRIO SOBRE A REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, ao Juízo de primeiro grau competia tão somente aplicar os critérios fixados nas decisões do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, em dois habeas corpus distintos, acerca dos aspectos decididos naqueles autos sobre a dosimetria, para refazer o cálculo da pena com base nos moldes ali determinados. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RHC n. 205.585/MS explicitou, inclusive, a necessidade da manifestação do julgador singular restrita ao regime inicial de pena e à possibilidade de sua substituição, não lhe competindo, portanto, novo juízo meritório sobre a individualização da reprimenda. 3. Como já salientado, eventual dupla valoração da quantidade de droga apreendida teve origem em decisão do Supremo Tribunal Federal, o que denota a incompetência do Tribunal a quo para exame do tema. 4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 7)



    Como se percebe da ementa do ato coator, o presente writ origina-se do provimento do RHC 205.585, por decisão monocrática desta relatoria, em que foi concedida a ordem para “determinar que o Juízo de origem aplique o redutor (do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), na fração de 1/6, ajustando, ainda, o regime prisional e analise possível substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito”. (eDOC 5, p. 5)



    O impetrante alega (eDOC 1) que o juízo de origem, ao atender tal determinação, teria se olvidado de adequar a dosimetria da pena na primeira fase, o que caracterizaria o bis in idem para “o vetor relacionado ao quantitativo de entorpecente”. (p. 2)



    Afirma que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul deixou de conhecer de mandamus contra essa decisão, “ante o fundamento (único) de que não deteria competência para coarctar a vicissitude cometida pelo juízo primevo dado que o fator de redução em terceira fase foi determinado por este v. Sodalício Supremo”. (p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se determinar ao Tribunal Estadual que julgue o mérito do HC lá impetrado, ou, subsidiariamente, para “que o magistrado sentenciante decote, em primeira fase da dosimetria, o incremento relativo à quantidade de entorpecente da basilar já que tal vetor foi utilizado para modular, na derradeira, o lapso mais tímido do redutor”.



    É o relatório.



    Decido.



    Como já consignado, a decisão do RHC 205.585 determinou que o juízo de origem aplicasse o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, ajustando, se necessário, o regime prisional e analisando a possível substituição da pena.



    Isso foi feito pelo órgão a quo, como se vê do eDOC 4, p. 27:



    “Dessa feita, consoante determinado pela Suprema Corte e aplicando o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6 (um sexto), especificamente sobre a pena intermediária, já levando em conta que na terceira fase da dosimetria também foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06, a nova pena final resta sopesada em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e pagamento de 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa.



    De consectário, abrando o regime de cumprimento inicial de pena para o semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.



    Diante do quantitativo de pena imposto, resta incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou mesmo a suspensão condicional da pena (sursis), ex vi dos arts. 44, inciso I, e 77, caput, do CP”.



    Não praticou, portanto, a autoridade apontada como originariamente coatora qualquer constrangimento ilegal à liberdade do paciente.



    Como bem ressaltado pelo acórdão indicado como coator, “eventual dupla valoração da quantidade de droga apreendida teve origem em decisão do Supremo Tribunal Federal (no RHC 205.585)”.



    O impetrante, que também atuou nesse feito, não recorreu da decisão monocrática que fixou a causa de diminuição de pena na fração de um sexto a qual transitou em julgado. Dessa forma, precluiu sua faculdade de alegar a ocorrência de bis in idem e obter novo pronunciamento mais favorável ao paciente.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente